Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-86.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER NO SISTEMA ELETRÔNICO. PRECLUSÃO LÓGICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 10 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que conheceu da apelação, rejeitou a preliminar de nulidade por não surpresa e, no mérito, negou provimento ao recurso dos embargantes. Sustentada omissão quanto à tese de violação ao art. 10 do CPC, por suposta inovação probatória do juízo de origem mediante juntada, de ofício, de decisão do inventário, sem prévio contraditório, com pedido de prequestionamento. O Embargado, em contrarrazões, argui preliminar de não conhecimento por renúncia expressa ao direito de recorrer e preclusão lógica, e, subsidiariamente, a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia expressa ao direito de recorrer, manifestada pelos embargantes no sistema eletrônico em 15/09/2025, acarreta preclusão lógica e impede o conhecimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer, apenas se superada a preliminar, se o acórdão padece de omissão quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC e ao pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração “Ciente sem interesse de manifestação/recurso”, prestada pela patrona em 15/09/2025, configura renúncia expressa ao direito de recorrer (CPC, art. 999) e aceitação da decisão (CPC, art. 1.000), incompatível com a posterior interposição de embargos de declaração, operando preclusão lógica.
4. A renúncia ao direito de recorrer é ato unilateral, de efeitos imediatos e irretratáveis; a petição posterior (de 18/09/2025) buscando “retificação” não desfaz a renúncia já perfectibilizada, ausente demonstração de erro substancial ou de falha do sistema.
5. A jurisprudência do STJ afirma a validade da renúncia expressa registrada no processo eletrônico e sua irretratabilidade, obstando recurso posterior, ressalvada hipótese de erro do sistema imputável ao Judiciário, o que não se verifica no caso.
6. Precedentes do TJDFT corroboram que a renúncia ao prazo ou ao direito de recorrer impede a admissibilidade de recurso ulterior por preclusão lógica.
7. Reconhecida a inadmissibilidade por preclusão lógica, fica prejudicado o exame de eventual vício do art. 1.022 do CPC e do pedido de prequestionamento quanto ao art. 10 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A renúncia expressa ao direito de recorrer, registrada no sistema eletrônico mediante a manifestação “Ciente sem interesse de manifestação/recurso”, tem efeitos imediatos, é irretratável e impede a interposição de recurso subsequente por preclusão lógica.”; “2. A simples tentativa posterior de “retificação” da manifestação de renúncia não afasta seus efeitos quando inexistente comprovação de erro do sistema ou vício substancial.”; “3. Não conhecido o recurso por preclusão lógica, resta prejudicada a análise de alegada omissão do acórdão e de pedido de prequestionamento.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 999, 1.000, 1.022 e 10; CPC/1973, art. 183, §§ 1o e 2o (referidos em precedente).Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2279903/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023; TJDFT, Acórdão 1323942, 0721167-65.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03/03/2021, DJe 19/03/2021; TJDFT, Acórdão 1297877, 0701445-43.2019.8.07.0012, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 04/11/2020, DJe 13/11/2020.